Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SETOR PONTE ALTA NORTE DO GAMA. OCUPAÇÃO DE TERRA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. NÃO LICENCIAMENTO. OFENSA AOS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. PODER DE POLÍCIA. SUSPENSÃO. ATO DEMOLITÓRIO. CARÁTER EXCEPCIONAL E HUMANITÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. PANDEMIA. SARS-COV-2 (COVID-19). FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO MAGISTRADO.

1. O artigo 492 do CPC trata do princípio da congruência, segundo o qual o julgador deve decidir a lide nos limites definidos pela parte autora (artigo 141 do CPC), não podendo decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado - correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. 1.1. “Inexiste julgamento extra petita quando o Magistrado, ao sentenciar, observa os limites do pedido autoral, em respeito ao princípio da congruência.” (TJDFT. Acórdão 1257186, 07139795220198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. No caso, sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos de MARIA ARLETE quanto a abstenção de atos demolitórios pelo Distrito Federal. 1.3. Fato de ressalva em sentença de que eventual demolição deve aguardar término do atual período do isolamento social e medidas de combate à pandemia de COVID-19 não consubstancia julgamento extra petita, mas sim desdobramento de como deve ser cumprida a medida.

2. Reconhecimento de litispendência exige identidade de todos os elementos da ação (§§1o a 4o do art. 337 do CPC), o que não se observa na hipótese em discussão, na qual diversos são as causas de pedir e os pedidos.

3. “Não obstante a AGEFIS confirmar a ausência de intimação demolitória, não tendo sido demonstrado nos autos o prejuízo ao exercício do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do processo administrativo.” (TJDFT, Acórdão 1066475, 20150110816648APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 1034/1037).

4. “As limitações ambientais aplicadas à região pela legislação ambiental de regência - em função da institucionalização da região como área protegida - são aplicáveis a todos que estão no imóvel, em virtude do princípio da função socioambiental da propriedade, diante do interesse público relevante em proteger os aspectos ambientais da região.” (TJDFT. Acórdão 935232, 20150110748874APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 26/4/2016. Pág.: 350/358).

5. “A ocupação tolerada pela administração pública, ainda que por longa data, de área pública, não gera efeitos possessórios (uso e fruição), passíveis de indenização.” (TJDFT. Acórdão 228645, 20030110810405APC, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 8/11/2005. Pág.: 101).

6. “É regular o poder de polícia exercido por meio de intimações demolitórias de obra não passível de regularização edificada em zona rural de uso controlado e área de proteção de manancial.” 6.1. “Há expressa previsão na Lei Distrital 6.138/2018 de atuação imediata no caso de demolição de construções ilegais quando iniciais ou em desenvolvimento, sem necessidade de precedente processo administrativo e notificação ao infrator.” (TJDFT. Acórdão 1303965, 07301869520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. “A gleba de terras em que lote questionado localiza-se na Fazenda Ponte Alta, que é propriedade pública e foi definida no PDOT como parte da zona rural de uso controlado IV, área de sensibilidade ambiental. O fracionamento da terra, com características de parcelamento urbano, é impassível de regularização nos moldes da Lei no 13.465/2017, razão pela qual eventual ação demolitória de pela AGEFIS mostra-se lícita como forma de restabelecer as coisas ao seu estado anterior.” (TJDFT. Acórdão 1144793, 07012931120188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. “Os direitos constitucionais à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com os demais preceitos constitucionais, não podendo se sobrepor, de maneira absoluta, ao dever estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas.” 7.1. “Sem o licenciamento, as construções não contêm os elementos mínimos de segurança necessários para a edificação de residências e manutenção da proteção de seus ocupantes e dos demais integrantes da sociedade.” (TJDFT. Acórdão 1066475, 20150110816648APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 1034/1037).

9. “Sendo muito baixo o valor da causa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.” (TJDFT. Acórdão 1209070, 07098075020188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9.1. As circunstâncias do caso sob análise impõem a aplicação do art. 85, §8o do CPC, tendo em vista que os honorários de sucumbência devem ser fixados com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de se evitar a fixação de honorários irrisórios. 9.2. Recurso do DISTRITO FEDERAL deve ser provido para fixar os honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais), quantia adequada e proporcional ao trabalho advocatício desenvolvido no caso em comento.

10. “Em caráter humanitário e excepcionalíssimo, razoável suspender a ordem de demolição da construção da Agravante, sob pena de inclusive de haver dano à saúde pública, bem público também a ser resguardado no caso concreto, haja vista a Pandemia decorrente da circulação do vírus Sars-Cov-2.” (TJDFT. Acórdão 1254140, 07069891420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 13/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10.1. “O referido perigo é recrudescido, ainda, pelo atual contexto de pandemia causada pelo agente viral SARS-CoV-2, de modo que a mencionada medida demolitória, caso concretizada, poderia render ensejo a riscos à saúde e integridade física não apenas recorrentes, mas dos próprios agentes públicos responsáveis pela execução da medida.” (TJDFT. Acórdão 1273089, 07138415420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Nos autos 0707492-15.2019.8.07.0018: preliminar de julgamento extra petita rejeitada, recursos de MARIA ARLETE MAIA GOMES e DISTRITO FEDERAL conhecidos e desprovidos.

12. Nos autos 0710947-85.2019.8.07.0018: preliminar de litispendência rejeitada, recurso de MARIA ARLETE MAIA GOMES conhecido e desprovido. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e provido.